Tribunal: TJBA
Processo: 8004129-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004129-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINERSON DA SILVA SEIXAS

Advogado(s)
:
PEDRO CELESTINO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: PENHA LUANA DE FARIAS CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MASCARENHAS CARNEIRO DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8004129-23.2025.8.05.0000,
tendo como agravante
TAINERSON DA SILVA SEIXAS
e agravados
PENHA LUANA DE FARIAS CONCEICAO e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR